Tribunal: TJMT
Processo: 0019913-57.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019913-57.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANA FLAVIA DA SILVA - CPF: 012.717.081-24 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0019913-57.2015.8.11.0002

APELANTE
:
AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO
:
ANA FLAVIA DA SILVA

RELATÓRIO:

Apelação
interposta pela autora
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. – EPP.

AÇÃO:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais (cód. 416020)
, proposta
por
Ana Flávia da Silva
, aqui apelada,
em face da
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. - EPP,
aqui apelante.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande):

julgou parcialmente procedente os pedidos da ação
, para que a requerida promova os reparos indicados no Laudo Técnico de Inspeção, bem como condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais a título de despesa com aluguéis no valor de R$2.800,00, atualizada pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação. Determinou o rateio das custas e honorários advocatícios em 60% para a requerida e 40% a parte autora. Fixou honorários no valor de R$3.000,00.

APELAÇÃO
: alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, porquanto afirma que não foi intimado para se manifestar quanto ao Laudo Técnico produzido pela parte autora. No mérito, pugna pela reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação, porquanto ao determinar que a requerida efetue os reparos indicados no Laudo Técnico sem que houvesse pedido da parte autora. Requer, ainda, seja afastada a indenização por danos materiais, no valor de R$2.800,00, porque a despesa não restou comprovada. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 24954485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020